Tribunal: TJMT
Processo: 1072629-03.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072629-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITOR DIEGO NUNES PORTES - CPF: 069.708.621-60 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n. 1072629-03.2022.8.11.0001

Recorrente:
Vitor Diego Nunes Portes.

Recorrida
:

Otimiza Consórcios Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – CONSÓRCIO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO NO CONTRATO CELEBRADO OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – TERMO DE CIÊNCIA COM ACEITE EXPRESSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CONTRATO CELEBRADO - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO - NOVA PROVA EM SEDE RECUSAL – VEDAÇÃO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de consórcio, sistema de autofinanciamento de grupo de pessoas direcionado à aquisição de bens ou serviços, atribui ao consorciado a obrigação de contribuição para cumprimento integral dos objetivos do grupo (artigo 4º da Lei nº 11.795/08).
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A produção de prova na fase recursal é vedada, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1072629-03.2022.8.11.0001

Recorrente:
Vitor Diego Nunes Portes.

Recorrida
:

Otimiza Consórcios Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Vitor Diego Nunes Portes
.

Ação: de rescisão contratual cumulada com
indenização por danos morais e restituição de valor pago.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

S
entença (Id. 179642031):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Inominado
(Id. 179642032):
defende a reforma da sentença
a quo
para julgar procedente os pedidos da exordial.

Contrarrazões
:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n. 1072629-03.2022.8.11.0001

Recorrente:
Vitor Diego Nunes Portes.

Recorrida
:

Otimiza Consórcios Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

De plano a sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu consórcio para aquisição de uma motocicleta, aduz que foi induzido pelo vendedor que garantiu que receberia o veículo em até 10 (dez) dias, após o pagamento de uma entrada no valor de R$ 2.900,00.

Entretanto a entrega não ocorreu após decorrido o prazo estipulado, quando procurou o vendedor para explicação, não obteve êxito. Dessa forma, frustrado com o consócio solicitou o cancelamento do contrato.

Apesar da narrativa do recorrente, não merece guarida sua argumentação, pois não restou demostrado dolo por parte da recorrida, no que diz respeito à contemplação imediata do contrato de consórcio,
sendo que houve assinatura do recorrente no contrato juntado sob. Id. 179642021, com cláusula expressa prevista na alínea C da não garantia de contemplação imediata da carta de crédito.

Em relação ao pedido cancelamento alegado pelo autor, nota-se que inexiste nos autos, comprovante da solicitação.

Ademais, consigno que, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do consórcio, ônus que cabe ao recorrente e do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, não há que se falar, em prejuízos de ordens morais e materiais ao recorrente, nem em restituição imediata dos valores efetivamente pagos.

Neste sentido tem sido julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. CARTA CONTEMPLADA. CRÉDITO NÃO LIBERADO. CONSUMIDORA NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO REGULAMENTO E CONTRATO, CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Acerca da contemplação do consórcio, não se pode reconhecer a abusividade de cláusulas, havendo assinatura de documento, e diante da obrigação assumida, no mínimo que se espera, é que tinha conhecimento do que estava contratando. Não há nulidade contratual ou hipossuficiência a ser reconhecida nos autos, posto que dos documentos e conversas entre as partes, se denota que não preencheu os requisitos exigidos para a liberação do crédito, após a contemplação da carta.
Não há que se falar em nulidade da sentença, já que os documentos são suficientes a ensejar o julgamento, de modo que a produção de prova testemunhal não desvincularia o constante em contrato, bem como se apresenta como protelatória. Inexistindo a comprovação do cumprimento dos requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, como é notório, inexiste falha na prestação do serviço e dever de indenizar.(N.U 1007868-85.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Em relação a nova prova juntada em sede de recurso inominado,
a informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia. Logo, não pode o recorrente apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) ao tempo da propositura da ação, no momento da interposição de
recurso
, mormente quando assistida por advogado.

Sobre o tema é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023